Tribunal: STF
Processo: HC 93554
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EXECUÇÃO PROGRESSIVA DA PENA
   PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - REGRESSÃO
   AO REGIME PENAL IMEDIATAMENTE ANTERIOR, EXCETO QUANDO PRATICADA
   ESSA INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO REGIME FECHADO - REINÍCIO DE
   CONTAGEM DO PRAZO DE 1/6 (LEP, ART. 112) OU, CONFORME O CASO, DE
   2/5 OU DE 3/5  (LEI Nº 8.072/90, ART. 2º, § 2º, NA REDAÇÃO DADA
   PELA LEI Nº 11.464/2007), CONSIDERADO, PARA EFEITO DE NOVA
   PROGRESSÃO DE REGIME, O TEMPO DE PRISÃO REMANESCENTE - AUSÊNCIA
   DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.
- A execução da
   pena privativa de liberdade sujeitar-se-á a medidas de regressão,
   com transferência para regime mais rigoroso, sempre que o
   sentenciado incidir em falta grave (LEP, art. 50) ou em qualquer
   das situações previstas no art. 118 da Lei de Execução
   Penal.
- Se o condenado, achando-se em regime fechado, nele
   cometer falta grave, sujeitar-se-á ao efeito secundário da
   regressão, devendo reiniciar, a partir do cometimento daquela
   transgressão disciplinar, o cumprimento de 1/6 (LEP, art. 112) ou,
   quando for o caso, de 2/5 ou de  3/5 (Lei nº 8.072/90, art. 2º,
   § 2º, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007), considerado, para
   efeito de nova progressão de regime, o tempo remanescente da pena
   privativa de liberdade que lhe foi imposta. Precedentes.
- A
   adoção, pelo Poder Judiciário, dessas medidas de caráter
   regressivo não ofende a coisa julgada, não atinge o direito
   adquirido nem afeta o ato jurídico perfeito, pois a exigência de
   satisfatório comportamento prisional do sentenciado - que revele
   a participação ativa do próprio condenado em seu processo de
   reeducação - constitui pressuposto essencial e necessário à
   execução progressiva da pena privativa de liberdade.
   Precedentes.